Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe das vistas de testemunhas.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu praticou os crimes de estupro de vulnerável e de fornecimento de bebida alcóolica para adolescente
3. Tratando-se de crimes cometidos em concurso material, e, fixadas penas de reclusão e de detenção, afigura-se inviável realizar o somatório do quantum das penas, de modo que o regime de cumprimento das reprimendas deve ser estabelecido separadamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), e do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (fornecer bebida alcoólica para adolescente), ambos c/c o artigo 69 do Código Penal (concurso material), na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei no 8.072/1990 (crime hediondo), na sua atual redação, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, e 10 (dez) dias-multa, alterar o regime de fechado para semiaberto em relação à pena de reclusão e para aberto em relação à pena de detenção.